Tribunal: CARF
Processo: 10783.901615/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901615/2013-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.575 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
ERRO PERDCOMP
Recorrente
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Autoridade de Origem confirme ou
não a alegação de duplicidade de PER/DComps apresentadas (no 39549.61685.120111.1.7.01-
3559 e 10075.57314.310111.1.3.01-0161), bem como se manifeste acerca de eventual extinção
do(s) débito(s) compensado(s).
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra
Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz
Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Trata-se o presente feito de processo de controle de Pedido Eletrônico de
Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) em que foi
solicitado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao quarto trimestre de 2009, o valor de R$
6.514.858,36.
Foi proferido Despacho Decisório Eletrônico em que se reconheceu a
integralidade do crédito postulado por meio de Pedido de Ressarcimento, contudo, este foi tido
por insuficiente para as DComps vinculadas.
Em Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente esclarece que a
insuficiência do crédito decorreu exclusivamente do fato de ter transmitido, por equívoco. 2
(duas) Declarações de Compensação para a quitação dos mesmos débitos, relativos ao PIS e a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901615/2013-71
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901615/2013-71

Cofins devidos na competência de Dezembro de 2009. Assim, requereu o cancelamento da
Declaração de Compensação enviada posteriormente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em análise dos argumento,
concluiu que o cancelamento solicitado não seria possível na fase litigiosa do procedimento, nos
termos dos arts. 113 e 115 da IN RFB no 1.717 de 2017, não podendo tal pretensão ser formulada
em sede de Manifestação de Inconformidade.
Foi apresentado Recurso Voluntário defendendo a impossibilidade de manutenção
de um débito inexistente.

Voto
Como se verifica pelo relato dos fatos, a controvérsia posta não envolve qualquer
complexidade legislativa. Trataremos, exclusivamente, da razoabilidade da manifestação fiscal
em não se manifestar acerca da alegação de inexistência de débito por duplicidade de declaração
por entender que o procedimento estabelecido a partir da instauração do contencioso
administrativo não seria a seara adequada a tal mister.
Reputo pertinente trazer o seguinte trecho do Acórdão DRJ que bem ilustra a
questão:

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901615/2013-71

Inicialmente, observo que o Despacho Decisório foi emitido em 04/04/2013 e nele
foram considerados os PER/D-Comps consignados no segundo quadro, conforme fls. 196 e
seguintes dos autos.
É fácil observar que os valores compensados indicados nos PER/D-Comps
39549.61685.120111.1.7.01-3559 e 10075.57314.310111.1.3.01-0161 são exatamente os
mesmos.
O Despacho Decisório assim detalhou tais compensações:

Logo, não há dúvida de que os débitos indicados em ambos os pedidos de
compensação são exatamente os mesmos.
Ainda em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente anexou aos
autos as DCTF original e retificadora relativas ao mês de janeiro de 2010, onde indicou os
valores de PIS e Cofins apurados em dezembro de 2009.
Os valores declarados na declaração retificadora correspondem àqueles indicados
no
PER/D-Comp
39549.61685.120111.1.7.01-3559,
sem
indicação
do
PER/D-Comp
10075.57314.310111.1.3.01-0161. A retificadora foi transmitida em 29/04/2013, ou seja,
posteriormente ao recebimento do Despacho Decisório (fls. 54 e seguintes).
Já a DCTF original, transmitida em 31/01/2011 (fls. 35 e seguintes), ou seja, na
qual se baseou o Despacho Decisório, foi indicado PER/D-Comp diverso daqueles ora
examinados (01904.01171.310111.1.7.01-5102).
Quando da prolação do despacho decisório, a Recorrente possuía débitos
declarados em PER/D-Comps absolutamente distintos daqueles informados como devidos em
sua DCTF. O sistema eletrônico da RFB, no encontro de dados, portanto, considerou como
válidos os valores declarados nos PER/D-Comps.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901615/2013-71

Ou seja, não há como negar a existência de verossimilhança das alegações da
Recorrente, bem como a produção de indício de provas do alegado.
Em face do exposto, proponho a realização de diligência para que a Autoridade de
Origem confirme ou não a alegação de duplicidade de PER/DComps apresentadas (no
39549.61685.120111.1.7.01-3559 e 10075.57314.310111.1.3.01-0161), bem como se manifeste
acerca de eventual extinção do(s) débito(s) compensado(s).

Tatiana Josefovicz Belisário – Conselheira Relatora
Fl. 351
DF CARF MF
Original